Tribunal: STF
Processo: HC 164588
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal.



    MEDICAMENTO – PROCEDÊNCIA IGNORADA – ENTREGA – TENTATIVA – TIPICIDADE. Revelada negociação e remessa de medicamento, ausente registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – e de procedência ignorada, com o objetivo de entrega, o que não se consumou ante fatores alheios à vontade do agente, tem-se configurado o crime, na forma tentada, do artigo 273, parágrafos 1º e 1º-B, inciso V.